Tribunal: TCU
Processo: 012.818/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ciro Andrade Carlos, ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF-5), contra decisão que julgou ilegal sua aposentadoria no cargo de Analista Judiciário, especialidade: Execução de Mandados (antigo Oficial de Justiça Avaliador), em virtude do recebimento cumulativo de Gratificação de Atividade Externa (GAE) e quintos relativos à FC-05 de execução de mandados, que não dariam direito à incorporação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora objeto de pedido de reexame, interposto por Ciro Andrade Carlos, ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF-5), contra o Acórdão 1228/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal sua aposentadoria no cargo de Analista Judiciário, especialidade: Execução de Mandados (antigo Oficial de Justiça Avaliador), em virtude do recebimento cumulativo de Gratificação de Atividade Externa (GAE) e "quintos" relativos à FC-05 de execução de mandados, que não dariam direito à incorporação. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno; no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1228/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Ciro Andrade Carlos, mas autorizar, excepcionalmente, o seu registro; 9.4. comunicar esta decisão ao recorrente e ao órgão de origem.